Tribunal: TJSP
Processo: 1006796-34.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por intensa oscilação de energia – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por intensa oscilação de energia – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil – Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante a prova inequívoca de quitação das indenizações securitárias – Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o pagamento da indenização securitária – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.